Tribunal: STF
Processo: ARE 1322859
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.09.2022. PRETENSÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PELO PODER JUDICIÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR MEIO DE PRECATÓRIOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA. FONTE PAGADORA DO TRIBUTO. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. ART. 46 DA LEI 8.541/1992. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito ao responsável tributário e à pretensão de retenção do imposto de renda pelo Poder Judiciário, referente a pagamento de honorários advocatícios de sucumbência por meio de precatórios, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.541/92). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.